Tribunal: TJDFT
Processo: 0744842-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação deste e determinou que o feito fosse suspenso, após a expedição das requisições de pagamento, até o julgamento definitivo da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A agravante alega a indevida suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que o pedido de suspensão na ação rescisória foi indeferido.
2. A controvérsia recursal consiste em definir se o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de efeito suspensivo, constitui óbice à continuidade do cumprimento de sentença.
3. O ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela provisória, não enseja a suspensão da execução, conforme o disposto no art. 969 do Código de Processo Civil. Além disso, a previsão de suspensão processual por prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, "a") depende de demonstração inequívoca de relação direta e inevitável entre a ação rescisória e o resultado da execução, o que não ocorre na hipótese.
4. A segurança jurídica e a estabilidade das decisões transitadas em julgado, sob o crivo do devido processo legal, devem ser preservadas, priorizando-se a efetivação das decisões definitivas.
5. Recurso conhecido e provido.